Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. RENDIMENTOS INFERIORES AO DOBRO DO TETO DO RGPS. COMPROVAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. DECISÃO REFORMADA.
1. A teor do que dispõe o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, aos servidores aposentados do Distrito Federal portadores de doença incapacitante é assegurado o direito de a contribuição previdenciária incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS.
2. No caso concreto, a Agravante comprovou ser portadora de doença grave – alienação mental – prevista no rol de doenças consideradas incapacitantes, elencado no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, além de perceber proventos abaixo do dobro do teto do RGPS; logo, impõe-se reconhecer o direito dela à isenção da contribuição previdenciária.
3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe sobre a matéria, continua em vigor, mesmo após a revogação do art. 40, § 21, da CR/88, pela Emenda Constitucional no 103/2020, haja vista a ressalva no art. 36, II, da própria emenda, de que ela entra em vigor, em relação ao regimes próprio de previdência social do Distrito Federal, apenas quando for promulgada lei distrital referendando as alterações, o que ainda não ocorreu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.